Tribunal: TJPA
Processo: 0807126-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807126-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: RHUAN DIEGO MATA GOUVEIA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAISS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminhou no sentido da “permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal” (STJ, RHC n. 115.998/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019).

2.
In casu
, a custódia cautelar do coacto foi decretada em sentença condenatória datada de 02/07/2019 para garantia da aplicação da lei penal, sobretudo diante do fato de o paciente ter fugido do distrito da culpa, o que demonstra a ausência de intenção em cumprir a pena que lhe havia sido imposta. Em acréscimo, constata-se dos registros lançados no Sistema INFOPEN que o coacto estava foragido do Sistema Penitenciário do Estado do Pará desde 11/02/2018, sendo recapturado apenas em 18/06/2020, na cidade de São Luís/MA, em cumprimento a diversas ordens de prisão.

3. O contexto fático-processual dos autos atrai o entendimento do STJ no sentido de que “não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada, quando evidenciado o intento do agente em furtar-se a Lei Penal”, hipótese em que “a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que o paciente já se evadiu da justiça”, denotando “o risco concreto de novas tentativas de fuga” (STJ, RHC n. 120.437/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019).

4. Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP.

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 18 de julho de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RHUAN DIEGO MATA GOUVEIA
contra ato coator do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA proferido na Ação Penal nº 0007967-97.2012.8.14.0006. Colhe-se dos autos originários que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime encartado no art. 129 do mesmo diploma legal. O coacto apelou da condenação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará dado parcial provimento ao recurso unicamente para declarar a extinção da punibilidade com respeito ao crime de lesão corporal. Contra o acórdão foi interposto Recurso Especial pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
a autoridade coatora decretou a custódia cautelar do paciente em sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, à míngua de fundamentação idônea;
(ii)
ausência de revisão da necessidade de manutenção da segregação cautelar quando do julgamento da apelação, e
(iii)
existência de predicados pessoais favoráveis. Pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva para que o coacto possa aguardar o julgamento do Recurso Especial em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9565456.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 9575511.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9695563).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, aplicável no presente caso por intermédio do art. 492, I, “e”, do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação, em sentença condenatória, de fundamentos idôneos aptos a autorizar a decretação da prisão preventiva objurgada, a qual sequer foi revista por esta Corte de Justiça Estadual ao julgar a apelação interposta pelo paciente. No ponto, o impetrante sustenta que a autoridade coatora decretou a custódia cautelar baseando-se em ilações sobre o fato de o coacto não possuir a menor intenção de cumprir a pena que lhe fora imposta, máxime em decorrência do seu
status
de foragido. Pondera, no entanto, que o paciente se encontra recolhido em instituição penitenciária na cidade de São Luís/MA, inclusive com a punibilidade referente a outro processo declarada extinta ante o seu cumprimento integral, bem como que apresenta bom comportamento carcerário, a significar que sua liberdade não importará em prejuízo à aplicação da lei penal.

Assim equacionada a questão, registro que a despeito de o paciente ter respondido à ação penal em liberdade, a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminhou no sentido da “
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
” (STJ,
RHC n. 115.998/MG
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019, cf.
https://bit.ly/3Pib1Kw
), sendo certo que “
não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada, quando evidenciado o intento do agente em furtar-se a Lei Penal”,
hipótese em que
“a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que o paciente já se evadiu da justiça”
circunstância que
“denota o risco concreto de novas tentativas de fuga”
(STJ,
RHC n. 120.437/SP
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019, cf.
https://bit.ly/3PeK7Dk
).

Bem examinados os autos, verifico que a sentença de ID n. 9502568 - Pág. 5 não se afastou da diretriz interpretativa em referência, porquanto
impôs a custódia cautelar do coacto ao fundamento da aplicação da lei penal, sobretudo diante do fato de o paciente estar foragido do sistema penal, o que demonstra a ausência de intenção em cumprir a pena que lhe havia sido imposta
. Nesse particular, destaco que o provimento jurisdicional em testilha foi prolatado em
02/07/2019
, e, conforme registros lançados no Sistema INFOPEN,
o paciente estava foragido do Sistema Penitenciário do Estado do Pará desde 11/02/2018
. Em acréscimo, convém salientar que em consulta ao SEEU, nos autos do Proc. n. 0022996-35.2013.8.14.0401, Seq. 75.1, verifica-se que
o coacto foi recapturado apenas em 18/06/2020,
na cidade de São Luís/MA, em cumprimento a diversas ordens de prisão, conforme se nota das informações prestadas pela autoridade penitenciária do Estado do Maranhão no Memo nº 667/2020 – UPSL São Luis – 5. Veja-se:

Comunicamos que, em consulta a situação processual utilizando os sistemas disponibilizados, SIISP, SIGO, BNMP, SENTINELA-TJ/MA e prontuário físico, detectamos que
o nacional RHUAN DIEGO MATA GOUVEIA, cadastrado no SIISP sob a matrícula nº. 258091, natural de Belém/PA, nascido em 12/05/1992, filho de NATANAEL COSTA GOUVEIA e SANDRA MARIA RIBEIRO MATA, foi preso nesta capital e sendo acolhido no sistema prisional no ciclo 1 em 18/06/2020, conforme informações do SIISP
.

Após buscas no sistema BNMP, localizamos mandados de prisão referente aos processos: 0009360-07.2010.8.14.0401 oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, 0006161-06.2012.8.14.0401 oriundo da 12ª Vara Criminal de Belém-PA e
0007967-97.2012.8.14.0006 oriundo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA.

Por tratar-se de interno com naturalidade de Belém-PA, foram feitas buscas no portal do TJ-PA, e foi encontrado os seguintes processos com suas devidas movimentações abaixo relacionadas:

- Processo nº 0007967-97.2012.8.14.0006 em que foi sentenciado a 13 anos em regime fechado pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA pelo crime de homicídio, sentença já confirmada em acórdão do TJ-PA;

- Processo nº 0009360-07.2010.8.14.0401 em que foi condenado a 6 anos em regime semiaberto pelo crime de roubo majorado pela 1ª Vara Criminal de Belém-PA com mandado de prisão em aberto no BNMP;

- Processo nº 0022996-35.201308.14.0401 refere-se a execução penal cadastrado no SEEU por condenação no processo nº 0006161-06.2012.8.14.0401 a pena de 6 anos em regime fechado pela 12ª Vara Criminal de Belém-PA pelo crime de roubo.

Foram realizadas buscas no sistema Sentinela/TJMA e não foram encontrados processos em nome do nacional. Sendo assim, o mesmo não responde a nenhum processo criminal neste Estado do Maranhão.

Contudo, esta Unidade Prisional de Ressocialização São Luiz 5 – UPSL5 informa que o interno foi preso por cumprimento mandado de prisão nos processos nº 0009360-07.2010.8.14.0401, 0006161-06.2012.8.14.0401 e 0007967-97.2012.8.14.0006, conforme já explanado acima, sendo que, não houve decisão de revogação dos mandados de prisão, tampouco, alvará de soltura em nome do interno. (Grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na sentença condenatória está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf. https://bit.ly/39DV1D5), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 18 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/07/2022